Tribunal: TJMT
Processo: 0037736-92.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037736-92.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0037736-92.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: TIM S A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL (REFIS/MT). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 400/STJ. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação apenas para autorizar o levantamento da carta de fiança, mantendo a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios após a improcedência da ação anulatória de débito fiscal e o posterior pagamento do débito via adesão ao REFIS instituído pelo Decreto Estadual nº 905/2021.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a quitação do débito fiscal mediante adesão ao REFIS estadual acarreta a extinção do processo com base no art. 487, III, "c", do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais;
(ii) se a manutenção da condenação em honorários advocatícios configura bis in idem, diante da suposta inclusão desses valores no encargo previsto pelo programa fiscal;
(iii) se o Tema 400 do STJ é aplicável à hipótese dos autos;
(iv) se os honorários fixados na sentença são cumuláveis com os encargos exigidos no parcelamento.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 400 do STJ, que afasta a imposição de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal com posterior adesão ao parcelamento federal, não se aplica ao caso concreto por envolver ação anulatória de débito fiscal e programa de regularização estadual, sem desistência da ação nem incidência da legislação federal invocada.

4.

A sucumbência da parte autora foi consolidada com a improcedência do pedido e o trânsito em julgado da sentença, sendo irrelevante a posterior quitação do débito via REFIS para fins de reavaliação da responsabilidade pelos ônus processuais.

5.

Os honorários advocatícios judiciais e os encargos administrativos incidentes no parcelamento fiscal possuem naturezas jurídicas distintas, voltadas a fases processuais diversas, razão pela qual a sua coexistência não configura duplicidade vedada.

6.

A alegação de
bis in idem
carece de demonstração probatória mínima, não havendo comprovação de que os honorários fixados judicialmente foram incluídos no cálculo do débito consolidado para fins do REFIS previsto no Decreto Estadual nº 905/2021.

7.

A extinção do processo com base no art. 487, III, "c", do CPC é juridicamente incabível após o trânsito em julgado de sentença de mérito que julgou improcedente o pedido da parte autora, configurando-se coisa julgada material.

8.

Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se verificar manifesta improcedência ou intuito protelatório no presente agravo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adesão a programa estadual de recuperação fiscal após o trânsito em julgado da sentença não afasta a condenação em honorários advocatícios fixados com fundamento na sucumbência. 2. A ausência de previsão legal específica no programa fiscal estadual impede o reconhecimento automático de
bis in idem
entre honorários judiciais e encargos administrativos. 3. A extinção do processo com base no art. 487, III, ‘c’, do CPC é incabível quando já proferida sentença de mérito com trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 487, I e III, "c", 1.021, § 4º; Decreto Estadual nº 905/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 400.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por TIM S.A. contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação.

A ação anulatória de débito fiscal foi julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença transitou em julgado.

Após o trânsito, a autora aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso (Decreto 905/2021) e quitou integralmente o débito.

No recurso de apelação, a TIM requereu: (a) extinção do processo sem condenação em honorários; (b) subsidiariamente, afastamento dos honorários por configurar bis in idem; (c) levantamento da carta de fiança.

A decisão monocrática deu provimento parcial apenas para autorizar o levantamento da garantia, mantendo a condenação em honorários.

A Agravante sustenta que, a quitação do débito via REFIS configura
bis in idem
quanto aos honorários, que já estariam incluídos no encargo administrativo do parcelamento. Invoca o Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a extinção do processo nos termos do art. 487, III, "c", do CPC, sem ônus de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pela manutenção integral da decisão.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0037736-92.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: TIM S A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

O recurso não merece provimento.

1. Da inaplicabilidade do Tema 400 do STJ ao caso concreto

A Agravante invoca o Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

"A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69."

O precedente não se aplica ao caso dos autos por duas razões fundamentais.

Primeiro, não houve desistência da ação. A sentença foi proferida, julgou improcedente o pedido e transitou em julgado. A adesão ao REFIS ocorreu depois do trânsito.

Segundo, o Tema 400 trata especificamente de embargos à execução fiscal e da legislação federal (Decreto-Lei 1.025/69), que prevê expressamente a inclusão de honorários no débito consolidado. A situação dos autos envolve ação anulatória e programa estadual de recuperação fiscal, com legislação própria.

2.
Do princípio da causalidade e da sucumbência já consolidada

A TIM S.A. ajuizou ação anulatória questionando a validade do lançamento fiscal. O Estado resistiu à pretensão. A sentença, após regular instrução, julgou improcedente o pedido, concluindo pela legitimidade da cobrança.

A Agravante foi vencida no processo que ela mesma instaurou. A quitação posterior do débito não invalida a sucumbência já configurada pelo resultado desfavorável da demanda.

O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A TIM deu causa ao processo ao questionar judicialmente um débito que, ao final, foi considerado legítimo pela sentença.

3. Da natureza jurídica distinta entre honorários judiciais e encargos do REFIS

Os honorários advocatícios fixados em decisão judicial decorrem da sucumbência processual. Remuneram a atuação do advogado no processo judicial contencioso.

Os encargos incluídos em programas de recuperação fiscal remuneram a atuação da Procuradoria na fase administrativa, na constituição do crédito e na eventual inscrição em dívida ativa.

São verbas com fundamentos e naturezas jurídicas distintas, não havendo duplicidade.

4. Da ausência de comprovação do
bis in idem

A alegação de
bis in idem
exige a demonstração de que os honorários advocatícios judiciais foram efetivamente incluídos no cálculo do débito consolidado para fins de adesão ao programa de recuperação fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a análise seja casuística, verificando-se em cada caso se a legislação específica do programa inclui ou não os honorários judiciais no cálculo da dívida.

No caso dos autos, a Agravante não demonstrou que o Decreto Estadual 905/2021 incluiu expressamente os honorários advocatícios de ações judiciais já transitadas em julgado no cálculo do débito consolidado.

Sem essa comprovação, a alegação de
bis in idem
não prospera.

5. Da impossibilidade de extinção nos termos do art. 487, III, "c", do CPC

A Agravante requer a extinção do processo com base no art. 487, III, "c", do CPC, que trata da extinção por renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Ocorre que, a sentença de mérito já foi proferida e transitou em julgado. O processo já foi extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC (julgamento de improcedência).

A adesão posterior ao REFIS não tem o condão de desconstituir a coisa julgada material já formada. A quitação do débito é fato posterior ao julgamento, que não altera a natureza da decisão já proferida nem a distribuição dos ônus sucumbenciais.

6. Da aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC

A Agravante se insurgiu preventivamente contra a eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Verifico que o recurso, embora desprovido, apresenta teses jurídicas que justificam o debate, não se caracterizando como manifestamente improcedente.

Deixo de aplicar a referida penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025